Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714712-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO MENDONCA DE MACEDO, MARIANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS APELADO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Célio Mendonça de Macedo e Mariana Cristina Costa dos Santos contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que reconheceu a ilegitimidade ativa/passiva e indeferiu a petição inicial, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI; art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, inciso I do CPC. 2. Os autores, ora apelantes, foram condenados ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID no 27250978). Por essa razão, não providenciaram o preparo. 3. É o necessário, cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 5. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 6. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 13. O objeto do processo já é suficiente para afastar a alegação de que os apelantes são hipossuficientes de renda, diante do valor do veículo (R$ 77.307,60, conforme ID no 27250975), que é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 14. Ademais, o apelante Célio Mendonça de Macedo deverá comprovar o seu domicílio, mediante a juntada de documento idôneos para justificar a manutenção (ou não) da competência neste Tribunal, uma vez que no instrumento de mandato anexado ao ID no 27250967 consta a informação de que seria residente e domiciliado em Goiás (Águas Lindas/GO), mesmo estado da segunda apelante. DISPOSITIVO 15. Revogo a gratuidade de justiça deferida aos apelantes diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 16. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 17. Sem prejuízo e no mesmo prazo, intime-se o apelante, Célio Mendonça de Macedo, para comprovar o seu domicílio, mediante a juntada de documento idôneos e que foram emitidos em seu nome, a exemplo da fatura de água, energia elétrica ou serviço telefônico. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO